Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734799-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA AGRAVADO: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória proposta por SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA. A autora requer (ID 69687854) que seja oficiado ao Banco de Brasília para que informe o saldo atualizado ou acoste aos autos cópia do extrato atualizado da conta judicial vinculada ao processo a fim de viabilizar eventual acordo extrajudicial, uma vez que a instituição depositária se nega a fornecer a informação solicitada. Defiro o pedido. Oficie-se nos termos requeridos. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator